Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712306-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DIREITO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. VENDA DIRETA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. EQUIDADE. 1. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo, tampouco em julgamento citra petita quando todas as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas. 2. Revelando-se absolutamente desnecessária a produção da prova oral, o seu indeferimento não enseja cerceamento de defesa. Quanto à prova pericial, na hipótese de reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, sua avaliação poderá ser levada a efeito posteriormente, quando do cumprimento de sentença. 3. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e um particular, em contrato de arrendamento de imóvel, obedece aos ditames da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil, devendo ser observada a supremacia do interesse público. 4. Inexiste direito subjetivo do particular à aquisição direta de imóvel público, devendo as alienações observarem a política definida pelos órgãos competentes do ente distrital. 5. Demonstrada a ocupação de boa-fé do bem público por parte dos apelantes, amparada em instrumento contratual, presente o dever de indenizar dos réus as benfeitorias erigidas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, máxime quando tal direito resta definido no respectivo contrato de arrendamento. 6. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 7. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba por equidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.255, primeira parte, do Código Civil, sustentando ser descabida a indenização por benfeitorias. Afirma que, ao erigir edificação no imóvel objeto da lide, os recorridos o fizeram cientes de se tratar de bem público agindo, portanto, de má-fé. Argumenta que o contrato de arrendamento foi considerado ilegal pela Corte de Contas local, o que tornou irregular a ocupação perpetrada, configurando-se, por conseguinte, como mera detenção de natureza precária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.255, primeira parte, do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A ocupação do terreno público teve início com o arrendamento do bem ao Sr. Adonias Lima Ferreira (ID 20645645 –pág. 02/12), datado de 29 de janeiro de 1959. Observa-se que desde o contrato originário já havia previsão de indenização por benfeitorias, bem como autorização para cessão a terceiro, mediante anuência da arrendadora. Em 22 de janeiro de 1980, o arrendatário originário, por meio do contrato de transferência 015/80 (ID20645646 – pág. 02/04) transferiu ao Sr. Cassiano dos Santos Vianna as benfeitorias, bem como o ente público anuiu com a transferência do arrendamento. Denota-se do §1o da Cláusula Sexta, que foi mantida a possibilidade de cessão do arrendamento, bem como a necessidade de anuência da arrendadora. Em 17 de março de 1992 houve nova transferência do arredamento e das benfeitorias ao Sr. Constantino de Oliveira, por meio do contrato 055/92 (ID 20645647 – pág. 02/04), ficando igualmente mantida a possibilidade de transferência, mediante anuência da arrendadora, bem como ratificado o direito de indenização. Por fim, em 22 de março de 2002, por meio do termo de transferência e renovação 271/2002 (ID 20645649 – pág. 02/05) o Sr. Constantino de Oliveira, com anuência da primeira requerida, transferiu aos autores o arrendamento 055/92. O contrato de arrendamento com o autor foi feito com base no Decreto 19.248/1998, declarado inconstitucional por este egrégio Tribunal de Justiça (ID 20645812), bem como, em janeiro de 2007, o contrato com o apelante foi considerado ilegal pela Corte de Contas local, em razão de ter sido celebrado sem licitação, em descumprimento da Lei 8.666/93 (ID 206445811). Desse modo, os apelantes foram notificados por meio do Diário Oficial do Distrito Federal 190, de 12 de setembro de 2013, a desocuparem o imóvel, considerado a partir de então pelo Poder Público como ocupação irregular. Traçadas essas linhas gerais de como se deu a ocupação do terreno da TERRACAP pela parte autora/recorrente, tenho que, embora o Tribunal de Contas tenha considerado ilegal, a decisão não tem o condão de afastar o direito dos autores à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, as quais foram transferidas entre particulares – antigos arrendatários e autores, com anuência da TERRACAP, não sendo, portanto, a transação alcançada pela decisão da Corte de Contas, que diz respeito tão somente à legalidade do arrendamento. No caso, não se vislumbra má-fé na ocupação dos apelantes, pois demonstraram toda a cadeia de transmissão desde 1959, sempre mediante transferências regulares e com anuência do ente público, inclusive a última. Ocorre que, por ser esta posterior à Lei 8.666/93, e não ter a empresa pública observado a necessidade de licitação, foi considerada pelo TCDF ilegal. Nesse caso, o vício no contrato de arrendamento que o tornou ilegal deve ser imputado à TERRACAP e não aos autores. Assim, embora o contrato de arrendamento tenha sido considerado ilegal pelo TCDF, a obrigação da arrendadora de indenizar as benfeitorias persiste. Interpretar de outra forma o caso ora apresentado seria privilegiar o enriquecimento ilícito da TERRACAP que, a despeito de previsão expressa em contrato da obrigação de indenizar as benfeitorias, por falha administrativa da própria empresa pública quando da realização do contrato de arrendamento com os apelantes, deixou de observar da lei de licitações (ID 22127543). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023